Tribunal: STF
Processo: ARE 794705
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA AO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Na espécie ora sob exame, o recorrente, quando da ciência do acórdão que julgou o recurso de apelação, deixou de interpor o apelo extremo, ocorrendo, assim, a preclusão do conteúdo constitucional.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.